Tribunal: TJDFT
Processo: 0702378-18.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0702378-18.2020.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CÍVEL (241) REQUERENTE: FUNIVERSA REQUERIDO: SOCIEDADE DE ENSINO E BENEFICENCIA D E S P A C H O FUNDAÇÃO UNIVERSA requer a atribuição de efeito suspensivo à sentença proferida nos autos nos 0003725-32.2017.8.07.0001; 001411-16.2017.8.07.0001; 0004595-77.2017.8.07.0001, que foram julgados simultaneamente pelo juízo da 5a Vara Cível de Brasília. A concessão de eventual efeito suspensivo mediante petição nesta instância pressupõe a interposição de recurso sem o referido efeito, o que não consta destes autos. Assim, comprove a Requerente a interposição de recurso de apelação. Prazo: 5 (cinco) dias. Intimem-se. Publique-se. Brasília, 7 de fevereiro de 2020. Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Relator